Tribunal: TJDFT
Processo: 0748646-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. DATA DO FIM. AFFECTIO MARITALIS. ESTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. O artigo 1.723 do Código Civil define a união estável como entidade familiar configurada na convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Cuida-se, portanto, de relacionamento afetivo-amoroso duradouro e público entre pessoas em que seja evidenciado o ânimo de constituição de família.

2. O requisito da estabilidade demanda a comprovação da existência de relação prolongada no tempo, que não haja quebra da continuidade, a exemplo do que ocorreu no caso em apreço, em que houve ruptura da comunhão plena de vida e descaracterização da continuidade da relação.

3. A permanência de uma parte na residência do ex-casal, ainda que haja contribuído com o pagamento de algumas despesas de casa não é suficiente para caracterizar affectio maritalis, mormente considerando a existência de prova de que se recusava a sair da casa da ex-companheira.

4. Negou-se provimento ao recurso.